Tribunal: TJES
Processo: 5006440-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006440-15.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: GILSON DE LIMA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO
–
BUSCA E APREENSÃO
– PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVID
O
SEM A ENTREGA
POR MOTIVO “MUDOU-SE” – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira , embora encaminhado ao endereço do contrato, consta a informação que a parte ré
“mudou-se”.

2.
Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que, ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada. Precedentes.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

em face da r. sentença de id. 5179463 que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de

GILSON DE LIMA
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz os requisitos legais ao ajuizamento da demanda foram satisfeitos, notadamente a validade da notificação extrajudicial entregue no endereço do contrato.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006440-15.2022.8.08.0047.

APELANTE
:
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO
:
GILSON DE LIMA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

em face da r. sentença de id. 5179463 que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de

GILSON DE LIMA
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz os requisitos legais ao ajuizamento da demanda foram satisfeitos, notadamente a validade da notificação extrajudicial entregue no endereço do contrato.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Pois bem.

Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira (id. 5179453), embora encaminhado ao endereço do contrato (id. 51794551), consta a informação que a parte ré
“mudou-se”.

Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que, ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC). Ausência de comprovação da constituição da devedora em mora. Apelo da autora.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato de abertura de crédito. Devolução do aviso de recebimento negativo com a anotação de mudou-se. Quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC). Atualização do endereço que é dever do contratante. Mora configurada pela tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, prescindindo de recebimento pessoal.
Emenda da inicial desnecessária. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1059269-78.2022.8.26.0002; Ac. 16666437; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 18/04/2023; DJESP 25/04/2023; Pág. 2119)

(...)
A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário mudou-se, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.
Sentença cassada. Recurso provido. (TJMG; APCV 5027501-51.2022.8.13.0027; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 15/03/2023; DJEMG 16/03/2023)

Assim, em que pese os apontamentos feitos pelo ilustre julgador singular, penso que a mora, no caso, resta satisfatoriamente comprovada, devendo a ação prosseguir perante o juízo singular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.